Tribunal: TJMT
Processo: 1027848-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027848-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), RONICLEI GONCALVES BORGES - CPF: 482.036.451-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027848-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RONICLEI GONCALVES BORGES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONICLEI GONÇALVES BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000474-75.2011.8.11.0010, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
após a primeira suspensão do feito, ocorrida no ano de 2017, com fulcro no artigo 921 III do CPC, e posterior arquivamento, realizado em 2018, houve sucessivas diligências infrutíferas de localização de bens ou valores do executado, ora agravante, nos anos de 2019, 2020,2021,2022,2023 e 2024
”, transcorrendo o período prescricional de 05 anos, em 11/10/2023.

Afirma que “
A orientação do STJ, seguida pelo TJMT, é de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”, sendo que somente em 22/01/2025 houve diligência frutífera pela penhora de valores, quando já consumada a prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso, com o reforma de decisão, “
com o acolhimento da exceção de pré-executividade, acolhendo-se a prescrição intercorrente e anulando a penhora de bens
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 308062378).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 313954359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONICLEI GONÇALVES BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000474-75.2011.8.11.0010, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

O inconformismo não prospera.

Isso porque a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Sodalício no sentido de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia e desídia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

A propósito, colaciono recentes julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APURAÇÃO DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não bastando o mero lapso temporal
. (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.756.834/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC/2015), é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
(destaquei)

E deste Tribunal Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação de sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação dos executados, sem culpa do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é condição indispensável para o regular desenvolvimento do processo executivo e, se não realizada por circunstâncias alheias à vontade do exequente, não se pode imputar a este a responsabilidade pela paralisação processual. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando decorrente de entraves do sistema judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição. O exequente adotou providências contínuas e diligentes para localizar os devedores, promovendo reiteradas tentativas de citação. A ausência de desídia da exequente e a existência de lapsos temporais processuais não atribuíveis a ela, impõe o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento regular do feito.
A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por negligência do credor e após a suspensão formal da execução, conforme previsto no art. 921 do CPC, o que não se verificou no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição não se configura quando a paralisação processual decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não da inércia do exequente
. (N.U 0003014-83.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO PROCESSUAL DO CREDOR E DEMORA ATRIBUÍDA À MOROSIDADE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário. Os embargantes alegam paralisação do processo entre 2012 e 2021, sustentando prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de prescrição intercorrente diante de suposta inércia do exequente por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou os argumentos, registrando que o credor promoveu diligências ao longo da execução, ainda que com lapsos temporais. 4. A demora no andamento processual decorreu de causas estruturais da Justiça, não de abandono do credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ. 5
. A prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do exequente, o que não se verificou.
6. O art. 921, §4o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente ao caso. 7. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do credor, não caracterizada quando há diligências, ainda que espaçadas, ou quando a demora decorre de morosidade judicial
. 2. O art. 921, §4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já apreciado.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 921, §4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025. (N.U 1020960-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)
(destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que, após o período de suspensão da demanda, o Banco exequente vem efetivamente dando andamento ao feito na busca pela satisfação de seu crédito.

Para demonstrar tal cenário, colaciono o histórico processual apresentado no própria decisão recorrida;

“
Observe que em dezembro de 2018, quando já superado o prazo de suspensão e iniciado o lapso da prescrição intercorrente, a exequente requereu a busca sistêmica de bens penhoráveis (p. 452 do id. 87105697) e, deferida, foram encontrados bens móveis registrados em nome do devedor (p. 516 do id. 87105697), mas a penhora só não foi efetivada porque o oficial de justiça disse não ter localizado os bens e o executado afirmou que havia os vendidos para terceiros e desconhecia o paradeiro (p. 536 do id. 87105697).

A parte exequente tomou conhecimento da diligência infrutífera em questão quando intimada em 22/09/2020 (p. 539 e 541 do id. 87105697).

Em novembro de 2021, a credora tornou a pedir a busca sistêmica de bens penhoráveis (p. 551 do id. 87105697) e deferida, houve, novamente a localização de bens móveis em nome do devedor (id. 147618936).

Além disso e além de outras diligências realizadas, como a determinação de inscrição do nome do devedor no SerasaJud (id. 173888667) ou a inclusão de indisponibilidade de bens do devedor no sistema CNIB (id. 166435565); após pedido apresentado em 07/11/2024 (id. 174918986), houve a efetiva realização de penhora
online
parcial ao id. 180684193, ainda pendente de levantamento ante à apresentação da peça
sub judice
.

Nesse viés, está nítido que em nenhum momento houve efetiva desídia da parte credora por período superior ao do lapso prescricional quinquenal”
.

Logo,
ausente desídia do Banco Agravado por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025